Tribunal: TJSP
Processo: 2081822-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081822-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NUERNBERGMESSE BRASIL – FEIRAS E CONGRESSOS LTDA., é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081822-79.2020.8.26.0000
2
Voto no 34372
Agravo de Instrumento no 2081822-79.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Nuernbergmesse Brasil Feiras e Congresso Ltda.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Marcos de Lima Porta
Agravo de instrumento. Ação civil pública ambiental. Decisão agravada que determinou a
inversão do ônus da prova. Possibilidade. Aplicação do princípio da precaução. Exegese da
Súmula 618 do STJ. Ademais, a ré requereu a perícia. Aplicação do art. 19, do CPC. Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 28, que inverteu o ônus da prova em desfavor da requerida,
impondo-lhes o dever de efetuar o depósito referente aos honorários periciais, no
prazo de dez dias.
Sustenta a agravante a nulidade da decisão recorrida, por infringência ao
artigo 10 do CPC. Argumenta, ainda, que não é dela a responsabilidade de arcar com
os honorários periciais, pois não faz sentido transferir ao réu o encargo de financiar
ações contra ele movidas, produzindo provas contra si, posto que isso afrontaria a
regra inserida no caput do art. 370 do Código de Processo Civil, que assegura à parte
o direito de não produzir prova contra si. Não se pode confundir ônus da prova com
obrigação pelo pagamento ou adiantamento das despesas do processo. Aduz que o
autor da ação é o Ministério Público, portanto, cabe a este o adiantamento das custas
da perícia que solicitou. Assim determina o art. 82, § 1o do Código de Processo Civil.
Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O agravo foi recebido e processado com a concessão de efeito suspensivo
(fls. 143/144) e respondido (fls. 149/154), manifestando-se o agravado pela
manutenção da decisão recorrida.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 157/163) pelo não
provimento ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081822-79.2020.8.26.0000
3
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
"VISTOS. Nos termos da manifestação ministerial, o ônus da prova na hipótese
deve ser invertida em desfavor dos requeridos. Por conta disso, fixo o prazo de
10 dias para que o requerido Nuernbergmesse Brasil efetue o depósito dos
honorários periciais. Após, à perícia, fixando-se o prazo de 90 dias para a
entrega do laudo pericial, autorizando desde já o levantamento de 50% do valor
depositado em favor do Sr. Perito Judicial. Com a juntada do laudo, digam as
partes e cls. Int.”.
Trata-se de agravo em face da decisão de fls. 747, proferida na ação civil
pública no 1044429-80.2017.8.26.0053, que inverteu o ônus da prova, fixando o prazo
de 10 dias para que a agravante efetue o depósito dos honorários periciais.
E com razão.
Em primeiro lugar, não prospera a tese de decisão surpresa, uma vez que foi
a própria agravante quem requereu a produção de prova pericial (fls. 417/418 dos
autos principais), e, quando do requerimento do Ministério Público a respeito, também
foi intimada do pedido (fls. 536 e 538 dos autos principais). Ou seja, a agravante sabia
da produção dos requerimentos de prova pericial e teve oportunidade de se manifestar
em todas as ocasiões.
No mérito propriamente dito, o recurso não comporta provimento.
No Colendo Superior Tribunal de Justiça tem predominado entendimento
no sentido de que o princípio da precaução, aplicável em razão da natureza ambiental
da lide, importa na inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente
promoveu o dano comprovar que não o causou.
Nesse sentido, versa a SÚMULA No 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“Súmula no 618: A Inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação
ambiental”.
A jurisprudência das 1a E 2a Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste
Eg. Tribunal de Justiça assim vem se pronunciando:
“MEIO AMBIENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081822-79.2020.8.26.0000
4
Decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova Possibilidade
Aplicação do princípio da precaução Exegese da Súmula 618 do STJ
Afastamento quanto à necessidade de prova de que a pulverização aérea não
causou danos ao meio ambiente ou aos produtores rurais, dada a alegação
genérica da sua ocorrência na inicial, implicando em situação de
desincumbência impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, do
CPC/2015) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de Instrumento
no 2195489-77.2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel.
Des. Luís Fernando Nishi, j. em 08/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONSTRUÇÃO DE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUPRESSÃO E MANEJO DE ESPÉCIES
ARBÓREAS NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PRECAUÇÃO DEVER DAS RÉS DE PROVAR QUE SUA ATIVIDADE NÃO
CAUSARÁ DANOS AO MEIO AMBIENTE DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO PARA TAL FIM. Considerando o teor da norma prevista no art. 225,
“caput” e § 3o, da CF, e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, atinente à
responsabilidade objetiva ambiental, bem como a aplicação, à espécie, do
Princípio da Precaução em conformidade com a relação de causalidade que é
presumida com o objetivo precípuo de evitar a ocorrência do dano, é de se
impor a inversão do ônus da prova com o fim de que o acusado pelos danos
ambientais comprove que sua atividade não causará danos ao meio ambiente,
mormente porque alguns direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor
devem ser estendidos ao autor da ação que visa resguardar o meio ambiente, à
luz do art. 21 da Lei no 7.347/85, ficando a cargo das rés o custeio da prova
pericial a ser produzida nos autos”. (Agravo de Instrumento no
2032230-42.2015.8.26.0000, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des.
Paulo Ayrosa, j. em 02/07/2015).
“APELAÇÃO. Cautelar Inominada e Ação Civil Pública. Meio ambiente.
Depósito de 'resíduo não inerte' proveniente de obras de rebaixamento da calha
do rio Tietê em aterro localizado no Município de Guarulhos. 1. Sentença que
reconheceu a responsabilidade das correqueridas e condenou-as na obrigação
de não fazer consistente na abstenção de realizar ou autorizar o depósito de
resíduos não inertes no chamado “BOTA FORA JOMARA”. Manutenção. 2.
Laudo pericial apresentado inconclusivo acerca da existência de resíduos não
inertes, mas que não afastou a responsabilidade das correqueridas quanto ao
dano ambiental gerado. Magistrado que não está adstrito ao laudo pericial.
Farto conjunto probatório juntado pelo autor da ação que demonstra a
contribuição causal para a degradação ambiental. 3. Inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081822-79.2020.8.26.0000
5
Ope judicis. Em matéria ambiental, perfeitamente admissível tal proceder,
competindo aos empreendedores e órgãos de fiscalização responder pelo
potencial perigo que causaram ao meio ambiente com obediência ao princípio
da precaução. Omissão do órgão estatal de cunho normativo. Negado
provimento aos recursos”. (Apelação no 0023035-60.2004.8.26.0224, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. em 12/05/2016).
E, ainda que a Eg. Corte Superior tenha consolidada a tese de que em ações
ambientais a inversão do ônus da prova não se confunde o dever de custeio da prova
pericial, no presente caso a agravante requereu a perícia determinada, cabendo a
antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova
pericial, na forma do artigo 19 do CPC.
Portanto, de qualquer lado que se olha a questão, o depósito dos honorários
periciais recai mesmo sobre a agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator